Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700142-83.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANIA CRISTINA RENNO AZEVEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por VANIA CRISTINA RENNO AZEVEDO em decorrência de alegado ato coator praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, consistente na rejeição da exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que o bloqueio de ativos financeiros é ilícito, uma vez que dívida é do espólio; que não recebeu quantia por força do inventário para pagamento do débito; que os valores inferiores a quarenta salários-mínimos são impenhoráveis, ainda que não se encontrem em conta poupança. Requer, liminarmente, a suspensão do pronunciamento judicial impugnado. No mérito, pede a devolução da quantia bloqueada. Por intermédio do despacho de ID 79935493, determinou-se o recolhimento das custas iniciais. Custas recolhidas (ID 7998884). Brevemente relatados, Decido. O artigo 10 da Lei n. 12.016/2009 dispõe que a petição inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. O interesse processual (artigo 17 do Código de Processo Civil), imprescindível para se postular em juízo, tem como uma das vertentes a verificação do cabimento da medida pretendida. Especificamente em relação ao mandado de segurança, consolidou-se o entendimento segundo o qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” (Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal). Acerca da questão, leciona Marinoni (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, vol. 3. São Paulo: RT, 2015, p. 346/347): “O tema do mandado de segurança usado contra ato judicial é questão bastante complexa no direito nacional. Isso porque, especialmente, tem-se usado e abusado desse instrumento para preencher lacunas (desejadas ou não) no campo dos instrumentos de impugnação das decisões judiciais. Isso tem levado a excessos no emprego desse mecanismo e desvirtuamento de sua função, muitas vezes desfigurando as linhas diretrizes do sistema recursal nacional. Por exemplo, tem-se visto que qualquer tentativa de eliminar algum recurso o efeito suspensivo – ou mesmo eliminar o cabimento de recurso em certa situação – é prontamente respondida pela prática forense com o emprego do mandado de segurança em substituição ao recurso que o ostenta mais. Se, por vezes, essa função residual é importante para evitar abusos judiciais em casos determinados, por outras ordinariza o mandado de segurança e o transforma em pouco mais do que um pedido de reconsideração. É preciso, portanto, ter muita cautela com o emprego do mandado de segurança contra ato judicial, exatamente para que não torne letra morta as previsões recursais contidas no sistema processual brasileiro, nem se choque com as linhas de efetivação das decisões judiciais desejadas pelo legislador” (grifamos) Na hipótese, o juízo da 8a Vara Cível de Brasília proferiu a seguinte decisão nos autos do processo n. 0022876-48.1998.07.0001: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor de ELISA MARIA RENNO AZEVEDO MENDES e OUTROS. Após decisão do Egrégio TJDFT determinando a realização de nova consulta junto ao SISBAJUD, houve o bloqueio parcial da quantia executada. Decisão de ID 248817025 rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada e determinou a liberação da quantia bloqueada em favor da parte exequente. Em petição de ID 251674870, a parte executada se manifestou, pugnando pelo acolhimento de exceção de pré-executividade e reconhecimento da quantia bloqueada na pesquisa SISBAJUD. A parte credora se manifestou. É o relato do necessário. Decido. A exceção é cabível excepcionalmente, quando se tratar de matéria de ordem pública e que possam ser aferidas de plano, mediante prova documental inequívoca. No caso, entendo que a parte devedora busca rediscutir a matéria já apreciada e decidida na decisão de ID 248817025. Deixo de apreciar os documentos trazidos porque não foram anexados no momento adequado. No mais, caso a parte desejasse impugnar a decisão recorrida deveria ter manejado o recurso adequado. Ante o exposto, rejeito a exceção apresentada. Fica intimada a parte credora a anexar, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha atualizada, decotando o valor bloqueado e indicando medida constritiva apta a satisfação de seu crédito. Int. . No mandado de segurança, a impetrante pretende, em última análise, reformar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Todavia, em face do mencionado pronunciamento judicial há instrumento recursal específico para impugnação, observado o prazo processual respectivo. Portanto, o presente remédio constitucional, utilizado como sucedâneo recursal, é manifestamente incabível, incidindo o disposto no artigo 10 da Lei n. 12.016/2019, que impõe o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial. Sem honorários. Custas pela impetrante. Dê-se conhecimento à autoridade coatora da presente decisão. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora